Tribunal: TJSP
Processo: 0020121-78.2025.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Mens de Mello
Órgão colegiado: 4o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
DIREITO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. IMPROCEDÊNCIA.
I. Caso em Exame
1. Peticionária busca revisão criminal contra decisão transitada em julgado, alegando ausência de configuração da associação para o tráfico e requerendo aplicação do redutor do artigo 33, §4o, da Lei 11.343/06, com fixação de regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade

Ementa:
DIREITO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. IMPROCEDÊNCIA.
I. Caso em Exame
1. Peticionária busca revisão criminal contra decisão transitada em julgado, alegando ausência de configuração da associação para o tráfico e requerendo aplicação do redutor do artigo 33, §4o, da Lei 11.343/06, com fixação de regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) a configuração da associação para o tráfico, e (ii) a possibilidade de aplicação do redutor do artigo 33, §4o, da Lei 11.343/06.
III. Razões de Decidir
3. A revisão criminal não pode ser utilizada como um segundo recurso de apelação, devendo ser excepcional e baseada em contrariedade manifesta à evidência dos autos.
4. O acórdão e a sentença fundamentaram adequadamente a configuração da associação para o tráfico, com base em provas de estabilidade e permanência, além da quantidade de drogas e dinheiro apreendidos.
IV. Dispositivo e Tese
5. Revisão criminal julgada improcedente.
Tese de julgamento: 1. A condenação por associação para o tráfico impede a aplicação do redutor do tráfico privilegiado. 2. A estabilidade e permanência caracterizam a associação para o tráfico, inviabilizando a revisão.
Legislação Citada:
CPP, art. 621, I; Lei 11.343/06, art. 33, caput e §4o, art. 35.
Jurisprudência Citada:
STJ, entendimento sobre a revisão criminal e associação para o tráfico.